Tribunal: TJSP
Processo: 1006671-97.2015.8.26.0292
Classe: Remessa Necessária Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Pretensão de declarar a inexigibilidade da cobrança de débitos relativos ao IPVA, taxas de licenciamento, DPVAT, multas e infrações incidentes sobre o veículo adquirido em nome da autora, por terceiro, mediante fraude - Documentos acostados com a peça inaugural e não impugnados de forma específica pela requerida, que demonstram que o autora foi vítima de fraude -

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Pretensão de declarar a inexigibilidade da cobrança de débitos relativos ao IPVA, taxas de licenciamento, DPVAT, multas e infrações incidentes sobre o veículo adquirido em nome da autora, por terceiro, mediante fraude - Documentos acostados com a peça inaugural e não impugnados de forma específica pela requerida, que demonstram que o autora foi vítima de fraude - Inocorrência do fato gerador sobre o bem objeto de tributação - Ilegitimidade da requerida para anulação do DPVAT e das multas impostas por entes diversos daqueles incluídos no polo passivo da ação - Sentença de procedência reformada em parte mínima – Remessa Necessária parcialmente provida.